Tribunal: TJBA
Processo: 8031240-84.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031240-84.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ZENILDA MACHADO DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer e de pagar. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria e não somente para os associados. Ademais, a paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, restou comprovada nos autos. MÉRITO. Implementação do piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Entendimento expresso da ADI 4.167 no sentido de que corresponde ao básico e não ao total da remuneração. Repercussão sobre a VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável) que não deve ser discutida nestes autos, haja vista que se trata de cumprimento de sentença coletiva mandamental transitada em julgado. Quanto à obrigação de fazer, condena-se o Estado da Bahia a proceder à adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias. No que tange à obrigação de pagar, reconhece-se o direito da exequente ao pagamento requerido que deve ser feito em consonância com os parâmetros apontados nos cálculos ofertados pela parte impugnada no ID 23203141. Condena-se o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado. Impugnação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8031240-84.2022.8.05.0000 em que figura como impugnante, o ESTADO DA BAHIA e, como impugnada, ZENILDA MACHADO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO em rejeitar a preliminar e, no mérito, julgar improcedente a Impugnação à Execução, nos termos do voto do Relator.